Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO. ICMS. ALÍQUOTA. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é meio idôneo para proteger direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
2. O art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal a possibilidade de adotar ou não o princípio da seletividade para o ICMS com base nos critérios de conveniência e oportunidade e, portanto, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros adotados pelo ente Federado.
3. A fixação de alíquota de ICMS entre 21% e 28%, pelo Distrito Federal, para o consumo mensal de energia elétrica ou pelos serviços de telecomunicações em unidades comerciais não padece de inconstitucionalidade, porquanto não fere o princípio da seletividade.
4. Não havendo ilegalidade no ato administrativo atacado, não há que ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante e, portanto, deve ser denegada a segurança.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.